Tribunal: STF
Processo: RE 107283
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-04-22
Data de publicação: 1986-04-22

Ementa:
EXECUÇÃO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. CONVERSAO EM O.R.T.N., CONFIRMADA
NO ACÓRDÃO LOCAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM ALEGAÇÃO DE NEGATIVA
DE VIGENCIA A DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DE LEIS
ORDINARIAS. INDEFERIMENTO PELA PRESIDENCIA DO TRIBUNAL 'A QUO'.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO INTERPOSTO. ACOLHIMENTO DA ARGÜIÇÃO DE
RELEVÂNCIA, QUE AFASTA OBICE REGIMENTAL, MAS NÃO SERVE DE VEÍCULO
PARA O TRATAMENTO DO TEMA CONSTITUCIONAL, FACE A PRECLUSAO. TEMAS
DE LEGISLAÇÃO ORDINARIA NÃO PREQUESTIONADOS. SUMULAS 282 E 356.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.